Tribunal: TJDFT
Processo: 0701898-44.2024.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA. FALECIMENTO. PAGAMENTO INDEVIDO. UTILIZAÇÃO PARCIAL DOS RECURSOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. QUITAÇÃO DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. VERBA PÚBLICA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I – Caso em exame
1. A ação – Ressarcimento ao erário ajuizada contra a herdeira de servidora pública falecida e o Banco depositário da remuneração.
2. Decisão anterior – A sentença julgou procedente o pedido deduzido na inicial para condenar os réus ao ressarcimento ao erário dos valores que cada um se apropriou.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar o dever de ressarcimento ao erário pelo Banco-réu de parte da remuneração depositada na conta bancária da ex-servidora pública após o seu falecimento.
III – Razões de decidir
4. Diante do falecimento de servidora do Distrito Federal e da consequente vacância do cargo público, as quantias pagas pela Administração Pública posteriormente à data do óbito permanecem com sua natureza de verba pública, por isso a parte dos recursos utilizada para quitação de parcelas de empréstimos bancários deve ser ressarcida ao erário pelo Banco-réu.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Dispositivo relevante citado: LC Distrital no 840/2011, art. 50, V.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1621471, 0710847-67.2018.8.07.0018, Relator(a): SANDRA REVES, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/09/2022.